Tribunal: TJSP
Processo: 2227624-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição contra v. acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, somente para diminuir o percentual de penhora fixado sobre o faturamento mensal da empresa. Superveniência de sentença que julgou extinto o feito, ante à satisfação do cumprimento de sentença. Perda do objeto. Embargos não conhecidos.